Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IN­VENTÁRIO. PRELIMINAR. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS (ART. 1.017, § 5o, CPC). MÉRITO. INCLUSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR NA HERANÇA A SER PARTILHADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC, cuidando-se de autos que tramitam de forma eletrônica, dispensada está a apresentação das peças obrigatórias e facultativas para a formação do instrumento. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Em ação de inventário deve haver a reunião de todos os bens e direitos deixados pelo falecido, de maneira que os direitos titularizados pelo de cujus sobre imóvel localizado em área irregular também devem ser incluídos na herança, porquanto tem expressão econômica para efeito de posterior partilha entre os herdeiros admitidos na ação.
3. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido.